Tribunal: TJDFT
Processo: 0714551-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714551-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA BENITES SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45854151), com pedido de antecipação de tutela, interposto pela Exequente nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0719376-36.2022.8.07.0018, ante decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema repetitivo 1169 pelo STJ: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. A decisão supra foi mantida após oposição de embargos de declaração. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) promoveu liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar oriundo do título executivo formado nos autos do processo n. 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação ilegalmente suspenso pelo governador do DF a partir de janeiro/1996, por intermédio do Decreto 16.990/1995; (ii) questiona se o Juízo a quo pode suspender o processo com fundamento no Tema 1169 ainda que a parte Recorrente esteja de acordo em se submeter ao procedimento prévio de liquidação sem prejuízo processual para as partes; (iii) a parte recorrente propôs nos presentes autos uma liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, que além de antever e superar a discussão travada no Tema 1169, evitando, assim, o seu sobrestamento e eventual extinção futura, proporciona ao executado maior amplitude de defesa, sem qualquer prejuízo jurídico às partes; (iv) a Agravante já adotou o procedimento de liquidação prévia, não havendo nada que justifique o sobrestamento deste feito; (v) alega que o erro no procedimento cometido pelo Juízo a quo corresponde à probabilidade do direito, bem como que, caso não concedida a medida liminar, a parte terá que esperar mais do que já esperou pela satisfação do crédito, o que caracteriza o “periculum in mora”; (vi) alega que não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que o (a)(s) Agravante é servidor(a) público(a) estatutário(a) e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Requer: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados. Preparo recolhido (ID 45854153). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. O Agravante argumenta a existência de “distinguishing” entre o caso dos autos de origem e o submetido à decisão do STJ no Tema Repetitivo 1169. A questão submetida a julgamento pelo STJ foi assim delimitada: definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. A Agravante, por sua vez, aduz que a distinção consiste no fato de que, nos autos de origem, ela já pleiteia preliminarmente a liquidação individual de sentença coletiva genérica, de modo que, independentemente de o STJ definir nos recursos especiais afetados se é necessária ou não a liquidação prévia do julgado, não haverá óbice para o prosseguimento da demanda em que pleiteia a liquidação, ainda que esta fase não seja futuramente declarada imprescindível pelo STJ. Em casos similares ao presente, tenho exarado o entendimento, em cognição sumária, de que, tratando-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, em que é discutida a necessidade de prévia liquidação de sentença, faz-se necessário aguardar-se a definição jurídica do Tema pela Corte Superior. Aos tribunais cabe uniformizar a sua jurisprudência, além de mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários. No entanto, ao compulsar a jurisprudência do STJ sobre a temática, notadamente quando a parte opta por pleitear a liquidação da sentença coletiva a despeito de ainda não ter sido declarada imprescindível no Tema Repetitivo, deparei-me com a seguinte ressalva feita pelo Ministro Relator Marco Aurélio Bellizzi no EDcl no REsp 1745490: Todavia, essa matéria foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça como representativa de controvérsia, a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015. Com efeito, as decisões de afetação nos autos dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe 18/10/2022, delimitaram o Tema 1.169 da seguinte forma: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". No acórdão que propôs a afetação do tema, cabe frisar, ficou consignado que a temática apresentada nos autos envolve questão processual de interesse da Primeira e Segunda Seção deste Superior Tribunal, razão pela qual se aplicou a previsão do art. 16, IV, do RISTJ, atribuindo-se à Corte Especial a competência para julgamento da matéria. Não se trata, portanto, de assuntos de Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público, como defendem os embargantes. Nesse contexto, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do Código de Processo Civil de 2015, corroborada pelo art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 2016, considera-se devido o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação dos acórdãos proferidos nos recursos representativos da controvérsia. Esta providência, evidentemente, não impede que a parte, sentindo-se prejudicada, apresente ao Tribunal de origem eventual concordância com procedimento de prévia liquidação, como agora parece sinalizar. (grifo nosso). Desse modo, em que pese inexistir acórdão em recurso especial cujo objeto seja excepcionar da suspensão determinada no Tema 1169/STJ os feitos em que as partes optam pela liquidação, verifico que, a princípio, o STJ já sinalizou pelo acatamento desse “distinguishing”. O risco de dano, com efeito, consiste em impor à parte mais tempo de espera pela continuidade de discussão e de eventual satisfação do crédito que alega possuir. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para que seja dado seguimento aos autos de origem, de modo que o Distrito Federal possa se manifestar sobre a pretensão de liquidação prévia manifestada pela Agravante. Deixo de intimar a parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2023 12:44:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador